Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMENDA À INICIAL DETERMINADA NO PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO NO ART. 231 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso concreto, o magistrado determinou a emenda da petição inicial, no prazo de cinco dia, para que o autor juntasse aos autos os documentos essenciais ao julgamento do processo, tendo a providência sido cumprida. Em momento posterior, o Juiz a quo pediu esclarecimentos ao autor, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Os esclarecimentos, todavia, não foram prestados dentro do prazo determinado pelo magistrado, culminando no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
3. No presente caso, a determinação de prestar esclarecimentos, por meio de emenda à inicial, foi estipulada em prazo inferior ao que prevê a norma processual (15 dias). Portanto, a sentença deve ser desconstituída.
4. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que sendo a emenda possível, configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito, sem concessão de prazo para correção do vício (Acórdão 1270230, 07029072220208070005, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020).
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime.